Tribunal: TCU
Processo: 011.977/2017-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-02-08
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Análise de recurso, nominado como embargos de declaração, oposto por Áurio Paulo Scherer ao Acórdão 18.162/2021  1a Câmara, que julgou suas contas irregulares e lhe imputou débito em razão da glosa parcial das despesas de convênio que tinha por objeto a implementação de um Centro de Biodiversidade no Assentamento São Francisco, em Tupanciretã/RS.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que se aprecia, nesta fase processual, embargos de declaração opostos por Áurio Paulo Scherer ao Acórdão 18162/2021-TCU-Primeira Câmara , que julgou suas contas irregulares e lhe imputou débito em razão da glosa parcial das despesas do Convênio FNMA/MMA 66/2004, que tinha por objeto a implementação de um Centro de Biodiversidade no Assentamento São Francisco, em Tupanciretã/RS. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator e com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, para, no mérito, rejeitá-los; 9.2. encaminhar cópia desta decisão ao recorrente, com a informação de que o relatório e o voto que a fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos.